Tribunal: TJDFT
Processo: 0710295-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. MEDIDAS PROTETIVAS. INDEFERIDAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

1. O deferimento da medida protetiva de urgência deve ser feito de forma excepcional, exigindo-se, para a sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência e perigo de dano, estando condicionado à demonstração de sua efetiva urgência, necessidade, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade.

2. As supostas ameaças que deram origem ao pedido recursal ocorreram há mais de 50 (cinquenta) dias, o que afasta eventual contemporaneidade do delito.

3. Reclamação conhecida e julgada improcedente.